Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens nos sistemas ao juízo, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação financeira do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação das pesquisas de bens nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, independentemente da demonstração de mudança na situação econômica da parte devedora, quando transcorrido lapso temporal razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A razoável duração do processo e a efetividade da execução, previstas no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 e no art. 4o do CPC, autorizam a renovação das pesquisas patrimoniais, especialmente quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última diligência.
4. A tramitação do processo de execução deve atender ao interesse da parte exequente, conforme art. 797, caput, do CPC, sendo legítima a realização de nova consulta aos sistemas.
5. A cooperação processual prevista no art. 6o do CPC impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito, especialmente diante da impossibilidade de acesso direto da parte credora às informações protegidas por sigilo bancário e fiscal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LXXVIII. CPC art. 4o; art. 6o; art. 797, caput; art. 835, inc. I; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT AGI 0748273-60.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT AGI 0751193-07.2024.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 24.04.2025.